Tribunal: TCU
Processo: 009.049/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região em benefício de Patricia Barros Fonseca. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 262 do Regimento Interno e o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Patricia Barros Fonseca e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso não esteja amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.3.2. comunique à interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria, suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema ePessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.